Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. RÉU NÃO CITADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a extinção do processo está fundamentada na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC), afasta-se a alegação de violação ao § 1o do art. 485 do CPC, que trata da necessidade de prévia intimação pessoal da parte, apenas para as hipóteses de abandono da causa, previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal.
2. De outro lado, uma vez frustrada a diligência, o processo não pode ficar indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual, ante a ausência de recolhimento das custas complementares, para a promoção da citação, que configura pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.